Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL. PAGAMENTO. COBRANÇA. FORMA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. AUTOR. COMPRA. VENDA. CONTRATO VERBAL. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA. QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO.
1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. A ação de cobrança com base em inadimplemento de contrato verbal requer do autor a comprovação de que os termos que ele alega descumpridos foram realmente pactuados. A simples alegação de descumprimento não é suficiente para subsidiar seu pedido.
3. A cautela ordinária que se espera em relações negociais, especialmente aquelas que envolvem alto valor pecuniário, é que o bem, ou os direitos sobre ele, só sejam transferidos após a quitação do preço ou o oferecimento de garantia de quitação futura.
4. O vendedor que, em negociação verbal, renuncia a seu direito de exigir a quitação ou garantia futura de quitação antes da entrega da coisa assume o risco de sua negligência. Não é possível exigir pagamento de outrem sem a comprovação da condição de credor daquele que exige.
5. Apelação provida.